Tribunal: TJMT
Processo: 1025367-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – IRRELEVÂNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 2. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO DELITO QUE NÃO ULTRAPASSA QUATRO ANOS – PACIENTE QUE NÃO OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS EM BENEFÍCIO DA VÍTIMA – PACIENTE CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – 3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – 4. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA.
1. À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva do paciente ficam prejudicadas as alegações deilegalidade da sua prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.
2. Considerando-se que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera quatro anos; tendo em vista que o acusado não ostenta condenação transitada em julgado; levando-se em conta que o increpado não foi intimado pessoalmente das medidas protetivas anteriormente outorgadas em favor da vítima, não se pode falar na possibilidade da constrição da sua liberdade, eis que não foram cumpridos os pressupostos de admissibilidade previstos nos incisos I, II e III e § 1o do art. 313 do Código de Processo Penal.
3. Assim, malgrado estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do acusado não pode ser mantida, uma vez os dispositivos legaisaqui citados devem ser aplicados cumulativamente. No entanto, diante do periculum libertatis do increpado, que é vezeiro na prática de crimes no ambiente doméstico, devem ser aplicadas medidas cautelares alternativas.
4. Pedido julgado procedente. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025367-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSE RUI BARBOSA - CPF: 427.879.631-53 (PACIENTE), MARILENE BARBOZA PEREIRA - CPF: 617.272.292-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
–
AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – IRRELEVÂNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– 2.
AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO DELITO QUE NÃO ULTRAPASSA QUATRO ANOS – PACIENTE QUE NÃO OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS EM BENEFÍCIO DA VÍTIMA – PACIENTE CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
3.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA, SEM
PREJUÍZO
DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
–
4
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA.

1.
À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva do paciente ficam prejudicadas as alegações deilegalidade da sua prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2.
Considerando-se que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera quatro anos; tendo em vista que o acusado não ostenta condenação transitada em julgado; levando-se em conta que o increpado não foi intimado pessoalmente das medidas protetivas anteriormente outorgadas em favor da vítima, não se pode falar na possibilidade da constrição da sua liberdade, eis que não foram cumpridos os pressupostos de admissibilidade previstos nos incisos I, II e III e § 1o do art. 313 do Código de Processo Penal.

3.
Assim, malgrado estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,

a prisão cautelar do acusado não pode ser mantida, uma vez os dispositivos legais aqui citados devem ser aplicados cumulativamente. No entanto, diante do
periculum
libertatis
do increpado, que é vezeiro na prática de crimes no ambiente doméstico, devem ser
aplicadas medidas cautelares alternativas.

4.
Pedido julgado procedente. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

E X M O. S R. D E S. L U I Z F E R R E I R A D A S I L V A

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado
pelo advogado João Vitor de Almeida Ferreira
Matarelli
Pereira

em favor de

José Rui Barbosa
,
apontando como autoridade coatora o
Núcleo de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, processo atualmente em trâmite perante o Juízo da 1a Vara

Especializada de Violência contra a Mulher da
c
omarca de
Cuiabá
/
MT.

Depreende
-se desta impetração

que
o paciente fo
i
preso
em flagrante no dia
1o
de
deze
m
bro de 2022

e teve seu sua prisão convertida
em preventiva no
AuPrFl

1018539-19.2022.8.11.0042
durante a audiência de custódia,
acusado da prática do crime de
ameaça e descumprimento de medidas protetivas
(
art. 147 do Código Penal e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06)
que teriam ocorrido no dia 30 de novembro de 2022
,
noticiados em boletim de ocorrência pela suposta vítima Marilene Barboza Pereira,
fatos, esses, que deram origem
ao I
nquérito
P
olicial n.

1018960-09.2022.8.11.0042
.

Narra
o
impetrante
que
,

com base
no boletim de ocorrência registrado por Marilene Barbosa Pereira, irmã do paciente, ele teria comparecido à residência de sua
mãe
e proferido agressões verbais contra todos os que
ali se encontravam
.

Relata que a mãe do paciente, Juraci Queiroz de Menezes Barbosa, não possui capacidade civil em decorrência de
ser portadora de
Alzheimer
e reside junto com a filha daquele, Thalia de Oliveira Barbosa, igualmente incapaz, ambas curateladas por outra irmã do
favorecido
, senhora Benedita, destacando, ainda, que após tomar conhecimento
do aludido boletim de ocorrência,
o
beneficiário
dirigiu-se até o CISC Planalto para prestar esclarecimentos sobre os fatos, onde recebeu voz de prisão da autoridade policial por descumprimento de medidas protetivas.

Sustenta que, no dia posterior à prisão de paciente, houve audiência de custódia na qual
ele
foi assistido por defensor público que requereu o relaxamento da
sua
custódia
em razão da ausência de flagrante, pois os fatos ocorreram no dia 30 de novembro de 2022 e a prisão em 1o de dezembro de 2022, além da ausência de medida protetiva de urgência.Contudo, a autoridade judiciária reconheceu a legalidade da prisão e converteu-a em prisão preventiva, argumentando que: “
ainda que a prática delitiva tenha ocorrido em momento anterior, evidente está a possibilidade de prisão em flagrante delito”, em sequência reconheceu a necessidade de conversão da flagrância em preventiva sob o argumento de que “a presença fumus
comissi
delicti, do periculum
libertatis
e do perigo gerado pelo estado de liberdade.”

Aduz
que o
paciente diligenciou para buscar informações sobre a
s
suposta
s
medida
s
protetiva
s
, momento em que identificou o processo sigiloso n. 1009006-36.2022.8.11.0042 (ID 153092660), que derivou de uma declaração
de Vera Lú
cia Barbosa, outra irmã do
p
aciente,
que
possui diversos transtornos mentais, entre
os quais
esquizofrenia, conforme narrado por ela mesmo no
boletim de ocorrência
.

Afirma que
a sua irmã
Vera
Lúcia
não possui qualquer curatela em nome da
mãe
do
p
aciente e que estaria querendo se apossar dos cartões bancários que a mãe e a irmã possuem, nos quais recebem valores de assistência social do INSS
; acrescentando, outrossim,
que na aludida ocorrência policial Vera Lúcia afirmou que
Juraci havia lhe dito t
er sido ameaçada de morte pelo
favorecido
caso não entregasse o cartão,
assim como
também afirmou que
ele
possui conduta agressiva.

Ressalta que não há qualquer medida protetiva
regular
em
seu desfavor, o que existe é uma medi
d
a protetiva de urgência
em favor da mãe e filha do
p
aciente que, embora
deferida
,
dela
,
o
favorecido
não
foi comunicado, destacando que,
uma vez
inexistente intimação acerca do deferimento das medidas protetivas de urgência, não h
á o
que se falar em descumprimento desses encargos.

Afirma

que
, na espécie,
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e, com base em tais considerações,
pleite
ou
, liminarmente,
a concessão da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará
de

soltura em seu favor.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Em sede de plantão judiciário o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, postergou a análise da pretensão deduzida liminarmente, requisitando, primeiramente, informações da autoridade acoimada de coatora que fixou o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que fossem prestadas (ID 151845675)
, contudo o juízo de primeiro grau não o fez a tempo e modo devidos.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido por este relator
(ID
153449177
), oportunidade em que a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por intermédio das razões lançadas no ID 158100169,
opinando “
pela
concessão parcial da ordem,

ratificando-se a liminar deferida
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser asseverado que o argumento, segundo o qual, a prisão em flagrantedo paciente está eivada de nulidade, pois não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, não merece prosperar,
porquanto
o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
(HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul, Relator(a):Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018).

Ainda sobre o tema, é imperativo registrar que consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, que
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações
de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm em relação à matéria, não há a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante do paciente fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

A propósito, acerca do tema, não se pode olvidar queaTurma de Câmaras Criminais Reunidas desteTribunal de Justiçaao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
As eventuais irregularidades no auto deprisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisãopreventiva.

Noutro giro, t
em razão o impetrante
quando afirma que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do paciente,
porquanto não obstante o juízo impetrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, qual seja: a garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psicológica da vítima
e evitar a recalcitrância delitiva
, não restou configurada, na espécie, nenhuma dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 313, incisos, do Código de Processo Penal.

Aliás, no ponto que interessa, eis o entendimento do juízo de primeiro grau:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que figura como

custodiado, flagrado
JOSE RUI BARBOSA
pela suposta prática do crime previsto

no art. 147 do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de

Ocorrência, nota de culpa, laudo preliminar e depoimentos.

A defesa sustenta a ilegalidade do flagrante em relação à

ocorrência criminal em tela, todavia, tal argumentação não prospera.

Isso, pois, em que pese a autoridade policial tenha apresentado

capitulação concernente, apenas, ao crime de ameaça, o que se verifica é a prática,

também, do delito de descumprimento de medida cautelar, capitulado no art. 24-A

da Lei 11.340/06. Logo, ainda que a prática delitiva tenha ocorrido em momento

anterior, evidente está a possibilidade de prisão em flagrante delito.

Assim, em relação às circunstâncias em que se deram as

referidas prisões cautelares, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a

nova redação da Lei 12.403/11), a prisão em flagrante, no que tange ao crime

lançado no art. 140 do Código Penal, revela-se material e formalmente em ordem,

não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente

feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de

Processo Penal,
RECONHEÇO-O COMO PERFEITO.

No tocante, à necessidade, ou não, de conversão da prisão em

flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos
arts
. 310, 312 e 313, todos

do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus
comissi

delicti, do periculum
libertatis
e do perigo gerado pelo estado de liberdade.

In
casu
, ressai das declarações prestadas nos autos que “a

declarante que na data do fato 30/11/2022 o suspeito josé
ailton

barbosa

compareceu até a
residencia
da senhora
juraci

queiroz
e
thalia
de oliveira as 21:00h

nessa capita; que entrou sem autorização e fez várias agressões verbais e

ameaças
contras
todos que ali presente; que o suspeito quebrou a medida protetiva

que ainda
esta
em vigor; que em situação anterior o suspeito já havia entrado da

residencia
e pegado todos documentos da
thalia
; que no momento que a declarante

estava nessa delegacia o suspeito com a esposa veio atrás das
vitimas
saber se

eles estavam fazendo algum boletim de
ocorrencia
contra ele”.

Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos

informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo

da prisão cautelar, que é o fumus
comissi
delicti, pois há prova da materialidade e

dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos

dos policiais militares.

Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal,

impõe-se a apreciação do periculum
libertatis
, consubstanciado na presença de um

dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais

sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c)

conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal.

E, no caso em exame, conclui-se que a
ordem pública
será

abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em

concreto da conduta, evidenciada pelo modo de execução, voltado contra sua

própria companheira, revela o alto grau de periculosidade do suspeito. Isso é

demonstrado pelo depoimento da vítima
.

Mas, além de causar prejuízo à ordem pública, a liberdade,

neste instante, do indiciado coloca em risco a própria instrução processual, eis que,

do teor da declaração, exsurge o temor da vítima ao ser ameaçada, podendo,

inclusive, para não sofrer represarias, modificar o teor de seu depoimento,

alterando provas objeto da investigação, caso o indiciado a procure.

Soma-se a isso o fato que, consoante se extrai do depoimento

colacionado aos autos, a vítima apresenta extremo temor quanto à liberdade do

custodiado.

Nesse sentido, deve-se salvaguardar a instrução criminal,

mesmo porque, ao empreender fuga, o que o
flagranteado
visou foi “de afastar o

julgador da reconstrução verídica dos fatos apurados” (MINAGÉ, Thiago. Da Prisão,

Medidas Cautelares e Liberdade Provisória: Lei n. 12.403/2011 interpretada e

comentada. São Paulo: EDIPRO, 2011 MINAGÉ, p. 85), o que enseja a mantença

de sua segregação cautelar, durante o trâmite processual.

Em matéria semelhante à presente, assim decidiu o Superior

Tribunal de Justiça:

[...]

Da configuração de
ambos requisitos
ressai, por último, o perigo

gerado pelo estado de liberdade, consoante fartamente demostrado acima.

Mesmo porque, embora fixada medida cautelar anterior, o

custodiado descumpriu as respectivas regras e voltou a procurar a vítima.

Importa ressaltar, por derradeiro, que o hipotético crime doloso é

punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, em

consonância com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade da tutela

cautelar penal, a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva.

Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do

CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
JOSE RUI BARBOSA
, com

qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos

constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já

que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se

inadequadas e insuficientes.

(ID 153092663 – p. 82/87)

Com efeito, infere-se do édito judicial acima parcialmente transcrito que
a decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente
levou em consideração situação inexistente, porquanto,
ao que se
constata dos autos
,

ele
não foi intimado da
s
medida
s
protetiva
s
anteriormente imposta
s
a
sua pessoa
, não havendo como se considerar

que
ele
tenha descumprido uma ordem judicial da qual sequer foi
intimado
.

Isso porque,
em 1
o de dezembro de
2022 (data do

registro do Boletim de Ocorrência n
.
2022.331662
que ensejou a prisão em flagrante do paciente
) vigoravam as medidas protetivas

deferidas
nos autos n. 1009006-36.2022.8.11.0042
,
em favor de Thalia de Oliveira Barbosa e Juraci Queiroz de Menezes Barbosa, representada
s

naquele
ato

por Vera Lucia Barbosa
.
Ocorre que
,
de tal decisão, o paciente não foi intimado, não sendo

razoável exigir dele o adimpl
e
mento de condições das quais supostamente não tinha o

devido conhecimento.

E, diante desse fato, não há que se falar na hipótese
autorizadora
do inciso III do

art
.
313 do C
ódi
g
o de
P
rocesso
P
enal
.

Também não se mostram preenchidos os demais requisitos do
preceptivo legal retromencionado,
vez que ao paciente
deve ser
imputada apenas a prática do crime previsto

no art
.
147, do Código Penal, cuja pena máxima cominada não ultrapassa
os
4 (quatro) anos, o que afasta a hipótese inserta no inciso I do referido dispositivo legal
e ele é
primário (CPP, art. 313, II).

Por sua vez, o art. 313, incisos e § 1o, do Código de Processo Penal, elencam estas condições de admissibilidade para a decretação do cárcere cautelar:

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caputdo art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado).
(Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1
o Também
será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Assim, r
esta

claro que o juízo de primeiro grau não laborou com seu costumeiro acerto, porqu
e
é de trivial sabença que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, o magistrado terá que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

P
artindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos
idôneos
que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Por outro lado, embora o magistrado tenha se equivocado ao fundamentar a custódia cautelar com base em descumprimento de medidas cautelares a que o paciente sequer havia sido intimado, existem elementos
nestes
autos que apontam não ser a primeira vez que
ele
, em tese, profere ameaça a seus familiares, de forma que é preciso adotar medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento processual, para resguardar a ordem pública e preservar a integridade física
e psicológica
da vítima.

Ressalte-se que, a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares sejam revogadas ao final, ou mesmo
complementadas
,
até mesmo
dando ensejo ao retorno da decisão de primeira instância e
o
regresso
do paciente
ao cárcere cautelar, se isso se mostrar necessário.

Dessa maneira, nes
t
e momento, para conciliar a liberdade individual
–
cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio

–
de um lado, e a ordem pública, de outro lado, impositiva a adoção das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte
do paciente
.

Logo
, a despeito
dos fundamentos expostos no decreto prisional
, tem-se que
,
excepcionalmente
, por ora, a custódia cautelar do paciente
deve ser substituída por
medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado
, quais sejam:

I –

c
omparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

II
-
comparecimento
obrigatório a todos os atos do processo;

I
I
I –
proibição de se ausentar da comarca onde reside, salvo com autorização do juízo processante
;

IV
–

não
manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com
as supostas vítimas e com
qualquer testemunha que venha a ser arrolada no processo, caso haja;

V –

manter
sempre atualizado seu endereço nos autos.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido e
concedo
parcialmente
a ordem
,

confirmando a liminar deferida,
para revogar a prisão preventiva de
José Rui Barbosa
, sem prejuízo das medidas
cautelares retromencionadas que lhe foram impostas.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023